Tribunal: TJPA
Processo: 0802404-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802404-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEYDSON RAMOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 33 DA LEI Nº 11.343/06. (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU. NÃO ACOLHIMENTO. VERIFICADO QUE O PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO CORRÉU BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DA liberdade provisória, IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO CASO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS DENUNCIADOS SÃO DISTINTAS, uma vez que o ora paciente é reincidente na conduta delitiva, o que evidencia sua propensão a reiteração delituosa, restando induvidosa sua periculosidade, motivo pelo qual o magistrado a quo manteve sua prisão preventiva, ao passo que o codenunciado Raimundo Danilo Souza Xavier foi beneficiado em razão de não possuir antecedentes criminais, bem como por ter emprego e residência fixos.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva quando as decisões constritivas demonstraram a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como ressaltaram o modus operandi do crime. no caso, o ora PACIENTE FOI PRESO PREVENTIVAMENTE, por haver sido flagrado portando 11 tabletes de maconha e 183g de cocaína, conforme informações da autoridade dita coatora. dessa forma, segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se assim que o paciente volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, se fazendo imprescindível a manutenção da prisão do mesmo.

3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TESE REJEITADA. O excesso de prazo para a conclusão da instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, devendo ainda ser levado em consideração o princípio da razoabilidade. no caso, o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da apresentação de Defesa Prévia por parte da defesa do corréu Raimundo Xavier, a qual fez carga dos autos no dia 17/03/2020.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias doze a quatorze do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GLEYDSON RAMOS MIRANDA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

Na petição inicial, alega o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, pugnando pela extensão de benefício concedido a outro corréu, em face da mesma situação fático-probatória entre ambos; seja pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por entender que o magistrado a quo fundamentou de forma genérica, sem, ao menos, especificar os motivos concretos de sua decisão para a medida extrema; seja, por reunir (o paciente) requisitos subjetivos favoráveis (ocupação lícita, residência fixa e família constituída); seja, ainda, em razão do excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 101 (cento e um) dias, sem que, até o presente momento, tenha sido concluída a instrução processual, o que tende a se prolongar cada vez mais; motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Coube-me a relatoria após distribuição, deneguei a liminar (fl. 213), ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora, em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça Criminal.

Em sede de informações (220/222), o magistrado singular informou:

- SINTESE DOS FATOS: Os acusados Gleydson Ramos Miranda e Raimundo Danilo de Souza Xavier foram denunciados como incurso na sanção prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Na inicial acusatória, em síntese narra que no dia 03 de dezembro de 2019, por volta de 20hs, no Bairro Novo, os denunciados foram flagrados com 11 tabletes de maconha e posteriormente, foi encontrado na casa de Gleydson Ramos Miranda um saco plástico contendo 157g de substância análoga à cocaína uma pedra de aproximadamente 11g de substância análoga a cocaína e uma pedra de 15g de substância análoga a cocaína. Consta dos autos de inquérito, que a Polícia Militar, após informações recebidas da Polícia de São Miguel do Guamá, que em abordagem de Alexandro Oliveira, encontrou a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) e o mesmo confessou que era para comprar entorpecentes de Raimundo Danilo de Souza Xavier e Gleydson Ramos Miranda, que ia encontra-los no ramal da vila próximo a área urbana da cidade. A Polícia Militar seguiu até o local citado e após campana encontrou com os denunciados na posse de 5(cinco) tabletes de maconha na mochila e 6(seis) tabletes de maconha escondidos no mato. Na oportunidade diligenciaram na residência de Gleydson Ramos Miranda, vulgo mano e com a autorização deste, revistaram o imóvel, onde encontraram entorpecentes análogos a cocaína, crack e oxi. Os denunciados foram presos em flagrante e foram conduzidos à Delegacia.

- ANTECEDENTES CRIMINAIS: O paciente é reincidente.

- DOS MOTIVOS QUE MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA: Os acusados RAIMUNDO DANILO DE SOUZA XAVIER e GLEYDSON RAMOS MIRANDA, por intermédio de seu advogado particular, ingressaram, com pedido de Revogação Prisão Preventiva, alegando, em síntese, que o instituto da prisão provisória é natureza excepcional, assim, levando em monta suas condições pessoais, bem como os fatos narrados, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia provisória. Juntaram documentos. Por seu turno, o Ministério Público, opinou pelo indeferimento do pedido, argumentando, em resumo, que os requisitos autorizadores da custódia preventiva ainda estariam presentes no caso em testilha. Em 14/01/2020, foi revogada a prisão preventiva de Raimundo Danilo Souza Xavier em razão de não possuir antecedentes criminais, ter emprego e residência fixos, sendo mantida a prisão preventiva de Gleydson Ramos Miranda, pois apesar de ter emprego e residência fixos, era reincidente na conduta delitiva.

- FASE DO PROCESSO: Em 17/03/2020, o patrono do acusado Raimundo Danilo de Souza Xavier, fez carga dos autos para apresentação de defesa prévia.

Nessa Superior Instância, a Procuradoria de Justiça através da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação do writ, em face da inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrada em 15/03/2020, em favor de GLEYDSON RAMOS MIRANDA, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, o excesso de prazo da medida constritiva, e, por fim, suscitando a extenssão do benefício de liberdade ao corréu.

Quanto à alegação de que o acusado sofreu ilegalidade processual em não ter sido revogada sua preventiva, sob os mesmos fundamentos inquiridos ao corréu Raimundo Danilo Souza Xavier, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A extensão do benefício está prevista no artigo 580, do CPP, prevendo, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

Segundo se infere das informações judiciais, as condições pessoais do corréu Raimundo Xavier e do paciente são distintas. Destarte, não caberia a extensão de benefício (art. 580, do CPP), haja vista a concessão da ordem ter se dado por caráter exclusivamente subjetivo, e não objetivo.

No caso em exame, analisando-se o que dos autos constam, com destaque para as prestadas informações (ID nº 2890497), constata-se a ausência dessa similitude fático-processual entre os acusados, pois, como bem ressaltado, o ora paciente é reincidente na conduta delitiva, o que evidencia sua propensão a reiteração delituosa, restando induvidosa sua periculosidade, motivo pelo qual o magistrado a quo manteve sua prisão preventiva, ao passo que o codenunciado Raimundo Danilo Souza Xavier foi beneficiado em razão de não possuir antecedentes criminais, bem como por ter emprego e residência fixos.

É essa desigualdade fático-processual que torna legítimo esse tratamento diferenciado entre os denunciados.

Destaco entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E CORRUPÇÃO ATIVA – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CASO PARADIGMA POR CRITÉRIOS SUBJETIVOS – PACIENTE DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DO PLEITO PELA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU: Inicialmente, cumpre salientar que de fato a Seção de Direito Penal, ao julgar o HC n. 0808264-45.2019.8.14.0000, concedeu à unanimidade de votos, a ordem em favor de Elenilson Oliveira Gabriel, o qual é corréu no mesmo processo de origem do ora paciente, em razão de os supostos crimes apurados nos autos de origem em questão não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, pelo fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, tais como, residência fixa, a conclusão em curso de nível superior, juntou documentos pessoais e comprovou ser primário e de bons antecedentes. Destarte, não caberia a extensão de benefício (art. 580, do CPP), haja vista a concessão da ordem ter se dado naquele Habeas Corpus, por caráter exclusivamente subjetivo, e não objetivo. Ademais, entende-se que o mesmo benefício não pode alcançar o ora paciente, considerando-se que, em análise ao Sistema Libra, verifiquei que o paciente é possuidor de maus antecedentes, pois possui condenação no processo n. 0001952-46.2012.8.14.0028, por ameaça no âmbito doméstico e crime ambiental, a qual inclusive já fora confirmada em grau de apelação neste E. Tribunal. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus nº 0809481-26.2019.814.0000, Acórdão nº 2492969, Julgado em: 25/11/2019, Relator: Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, Publicado em: 26/11/2019).

Assim, sendo a situação fático-processual do paciente diversa do aludido corréu, não há falar em extensão de benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃOCARACTERIZADO. - Se a situação fática do paciente é diversa, incabível a extensão do acórdão que remeteu os autos de ação penal correlata para a Justiça Federal, restando, portanto, inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal. (TJMG - HC: 10000191058882000, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 02/10/2019, Data de Publicação: 02/10/2019).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORREU. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA. Verificado que o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual do corréu beneficiado com a concessão da liberdade provisória, impossível a aplicação do dispositivo previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJGO - HC: 00860635320198090000, Relator: Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/03/2019).

Desse modo, ao contrário do que afirma a impetrante, o paciente não se apresenta na mesma condição processual que o outro corréu, como bem demonstrado alhures, e, assim, “O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus” (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019).

Assim, inexiste o constrangimento ilegal aduzido na inicial.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

A despeito dos esforços defensivos em comprovar a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da medida, entendo que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do coacto está devidamente amparada pelos elementos dos autos.

Sobre a prisão preventiva, nunca é demasiado lembrar que possui natureza de cautelar, o que importa dizer que, ao contrário da prisão pena, não demanda certeza quanto à autoria, sendo suficiente, para sua decretação, a existência de provas da materialidade e de indícios de autoria, além da demonstração de quaisquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como foi apontado pela autoridade indicada coatora na decisão.

Nesse sentido, é importante jamais olvidar o fim a que se destina a prisão preventiva que, nas palavras de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar é doutrinariamente conceituada como: “prisão de natureza cautelar mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença admite-se a decretação prisional, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal de fundamente a necessidade do encarceramento".

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, cujos fundamentos jurídicos mostram-se sólidos e consistentes a demonstrar que pelo modo como fora o crime praticado, e pelas circunstancias do caso concreto, a medida cautelar extrema se mostra.

Destaco trechos das decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, datadas de 09/12/2018 e 14/04/2020, respectivamente:

“Analisando-se os requisitos da prisão preventiva, vislumbra-se que os requisitos gerais – prova do crime e indícios de autoria – estão suficientemente provados para o presente caso, está ainda presente o requisito específico da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em relação ao réu Gleydson Ramos Miranda, por já ter condenação definitiva pelo mesmo crime, e em relação a ambos pela quantidade e variedade de drogas apreendidas com os réus, assim como pelo modus operandi indicam o envolvimento do mesmo na prática reiterada do mesmo delito, demonstrando assim a necessidade de prisão cautelar, para que cesse a atividade ilícita. Desta feita, converto a prisão em flagrante dos flagranteados em prisão preventiva com fulcro no art. 312 do CPP para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA”.

“A prisão preventiva só deve ser revogada se for constatado que não estão mais presentes os motivos que a sustentam. In casu, verifico que a medida cautelar máxima foi decretada

tendo em vista a garantia da ordem pública, ante os indícios veementes de materialidade e autoria quanto ao delito praticado pelo agente. O art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No presente caso, entendo que deve ser realizada a reanalise da prisão preventiva decretada, com o fito de garantir os direitos e garantias do segregado. Observo que não houve qualquer alteração fática quanto a liberdade do acusado, nos termos do art. 316 parágrafo único. O acusado não se enquadra nos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, que estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar, diante da apresentação de prova idônea. Verifico que, não há nos autos nenhuma ilegalidade em sua prisão, não havendo qualquer alteração fática quanto a liberdade do acusado, permanecem todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva que fundamentou a decisão da sua custódia. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se assim que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, se fazendo imprescindível a manutenção da prisão do acusado. O acusado GLEYDSON RAMOS MIRANDA, possui residência fixa, trabalho fixo, porém, verifico que em liberdade o réu permaneceria com os mesmos estímulos para as práticas delitivas, já que é reiterado em condutas nesse sentido. Inexiste ilegalidade da prisão por excesso de prazo, estando o acautelamento em prazo razoável. O Código de Processo Penal ou em qualquer outro diploma legal, não há previsão expressa de que o processo criminal, deva se encerrar dentro de um prazo preestabelecido. Nem mesmo determinação de que, passado certo prazo, deva o réu ser posto, incontinenti, em liberdade. Por isso, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser temperada com certa flexibilização, em nome do PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Ante exposto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado GLEYDSON RAMOS MIRANDA, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores, devendo ser mantida a sua prisão para garantia da ordem pública, uma vez que o mesmo possui antecedentes, conforme já mencionado".

Portanto, diante do modus operandi com que fora o crime praticado, uma vez que o paciente na companhia de outro acusado, tiveram suas prisões preventivas decretadas, após terem sidos autuados em flagrante delito por infringir o art. 33 da Lei n.º 11.343/06. Foram flagrados com 11 tabletes de maconha e posteriormente foram encontrados em sua residência 157 gramas de substância análoga à cocaína, uma pedra de 11 gramas de substância análoga à cocaína e 01 pedra de 15 gramas de substância análoga a cocaína, mostrando-se de forma patente os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988, in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos é a jurisprudência pacificada em nossos Tribunais, in verbis:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.975 G DE CRACK, UM REVÓLVER, UMA PISTOLA E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da conduta e autorizam a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida - 2.975g de crack - e da apreensão de armas de fogo e munições. 4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (TJ-DF 07215683520188070000 DF 0721568-35.2018.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2019, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/02/2019).

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO LIMINAR DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM, PARA QUE SEJA CASSADA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. Não cabimento. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em virtude da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, praticados mediante violência consistente na utilização de um fio de secador de cabelo, para asfixia de sua convivente, por ter ela se recusado a com ele manter relação sexual, e no desferimento de golpes de faca contra o genitor da primeira vítima, devendo ser sopesado, ainda, o fato de o paciente ostentar a condição atual de investigado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, elementos que, em conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Inviável, outrossim, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, haja vista a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, razão pela qual resta devidamente caracterizada a justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22501276020198260000 SP 2250127-60.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. 2604400, 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou as decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente. Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP, in verbis:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. (...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 100 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora do término da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida, visto que, ao contrário do alegado, o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da apresentação de Defesa Prévia por parte da defesa do corréu Raimundo Danilo de Souza Xavier, a qual fez carga dos autos no dia 17/03/2020.

É necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça. Por óbvio que não se pode admitir atrasos injustificados no andamento processual, pois é preciso primar, nesse sentido, especialmente pela razoabilidade, para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente e satisfatória aos fins a que se destina.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstra, v.g., o excerto do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTREMA PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. Hipótese em que, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, que possui três réus (um corréu falecido e o outro foragido), apura um delitos grave com características de execução, além de ter havido a necessidade de expedição de várias cartas precatórias. (...). (RHC 94.813/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Feitas essas considerações, tenho a considerar que, após analisadas as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifiquei que o feito transcorre dentro da normalidade, razão pela qual não merece ser reconhecido o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, já que, até o momento, não foi configurado o excesso de prazo.

Reforço ainda que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020